Tribunal: TJMT
Processo: 1002768-97.2022.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002768-97.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUDENICE INES DE SOUZA DICKEL - CPF: 023.781.999-61 (APELADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), EUGENIO LEMES DE SOUZA - CPF: 970.273.751-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, visando compelir o réu à transferência da titularidade de motocicleta vendida informalmente, bem como ao pagamento de multas e tributos incidentes desde então.
Alegação de

ilegitimidade passiva, sustentando não ter sido o comprador original e que apenas conduzia o veículo temporariamente, por empréstimo de terceiro
s.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade passiva para responder à ação, considerando que alega não ser o comprador do veículo, mas apenas condutor esporádico; (
ii
) estabelecer se é legítima a imposição da obrigação de promover a transferência do bem e arcar com os encargos legais, diante da comprovação de posse e uso do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse reiterada do bem, acompanhada de atos de domínio — como condução, guarda e vínculo a infrações — configura aquisição informal da propriedade
.

A alegação de que o veículo foi emprestado por terceiro carece de comprovação, sendo enfraquecida pela ausência de impugnação quanto à real titularidade e pela conduta do apelante após o acidente, incluindo requerimento de benefício previdenciário.

A jurisprudência tem relativizado o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando comprovada a inércia do adquirente na formalização da transferência, atribuindo-lhe a responsabilidade pelos encargos decorrentes da propriedade.

A manutenção do veículo em nome da alienante, sem qualquer benefício ou uso do bem, configura injustiça, sendo legítima a condenação do possuidor à regularização do registro perante o DETRAN/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O adquirente de veículo automotor, ainda que informal, tem a obrigação legal de promover a transferência da titularidade junto ao DETRAN.

A posse reiterada e o uso do veículo são suficientes para configurar a legitimidade passiva do possuidor em ação de obrigação de fazer relativa à regularização da titularidade.

A responsabilidade solidária do art. 134 do CTB pode ser afastada quando comprovado que a alienante não mais detém a posse e que a inércia do
adquirente é a causa da permanência indevida do veículo em nome do vendedor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.267; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 123, §1º, e 134.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1009998-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025, DJE 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eugenio Lemes de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por
Eudenice

Ines
de Souza
Dickel
.

A autora, ora apelada, narra que vendeu a motocicleta CG125 TITAN KS, cor vermelha, placa GZF9257, RENAVAN 739939629, chassi 9C2JC3010YR100635003, em agosto de 2003, sem que o comprador providenciasse a transferência de titularidade junto ao DETRAN/MT.
Aduz
que tomou ciência de que o veículo ainda constava em seu nome ao receber, em sua residência, uma notificação de autuação originada de infração cometida em 03/07/2022, quando o bem foi conduzido pelo ora apelante Eugenio, que sofreu acidente e teve o veículo recolhido por terceiros.

A sentença acolheu integralmente a pretensão autoral, condenando o requerido a promover a transferência do veículo no prazo de
quinze dias, bem como ao pagamento dos tributos e multas incidentes a partir de agosto de 2003
,
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita
, e p
or fim, determinou, com base no poder geral de cautela, a averbação da alienação no sistema do DETRAN/MT.

Em suas razões, o apelante alega
ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foi o comprador primário do bem. Alega ter apenas conduzido a motocicleta em caráter temporário, por empréstimo de um terceiro, identificado como Josias Gomes Pereira. Acrescenta que nunca firmou qualquer negócio jurídico com a apelada, tampouco detém a posse atual do bem, não podendo ser compelido a promover a transferência de um veículo que não lhe pertence. Sustenta, ainda, que a própria autora descumpriu o dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id 278681458)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal

funda-se essencialmente na
alegação de
ilegitimidade passiva do apelante, que nega ter sido o adquirente do bem,
sustenta
ndo
tê-lo recebido de terceiro, Josias Gomes Pereira, em caráter meramente precário.
Defende
não exercer a posse sobre o bem e que não se pode impor a ele obrigação fundada em negócio jurídico do qual não participou.

Ocorre que, conforme pontuado pela magistrada de origem, a propriedade do bem móvel transfere-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. A conduta reiterada de posse, ainda que informal e não amparada por instrumento escrito, desde que demonstrada, pode configurar, para os efeitos legais, a aquisição do bem, sobretudo quando acompanhada de atos inequívocos de domínio, como a condução reiterada, manutenção do bem sob guarda e, como no caso concreto, a vinculação do veículo a atos praticados pelo apelante que resultaram em penalidades administrativas.

A fotografia juntada em que o réu aparece ao lado da motocicleta, as informações extraídas do processo previdenciário e a multa decorrente de infração cometida por ele corroboram a narrativa da autora e apontam para a presença de elementos probatórios que afastam a tese de mera detenção esporádica do veículo
(id 278681448 e id 278681443)
. A ausência de impugnação efetiva por parte do apelante quanto à real titularidade do bem por terceiro — cujo vínculo jurídico não foi demonstrado — enfraquece sobremaneira sua alegação defensiva.

Ainda que
verdadeiro o fato de que
o apelante não tenha sido o comprador original, é fato que a ausência de formalização da cadeia de transmissão da posse e da propriedade, especialmente em se tratando de bem
sujeito a registro, não pode ser suportada por quem já não detém mais a posse e tampouco aufere qualquer utilidade do bem. Como bem observou o juízo
de primeiro grau
, os efeitos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
pode ser mitigado
, quando demonstrado que a permanência do bem em nome do alienante decorre da inércia do adquirente.

A imposição da obrigação de transferir a titularidade e assumir os encargos é medida que prestigia a boa-fé, a segurança jurídica e a funcionalidade do sistema de trânsito, evitando que o alienante seja onerado indefinidamente por ato de terceiros. A omissão do adquirente — ou de quem age como tal — no cumprimento do dever legal de registrar a aquisição, nos termos do art. 123, §1º, do CTB, acarreta a responsabilização por todos os efeitos decorrentes da propriedade, inclusive de ordem tributária e administrativa.

Tal compreensão encontra ressonância na jurisprudência desta Corte, que tem afirmado que a responsabilidade pela regularização da titularidade do veículo incumbe ao adquirente, sendo irrelevante eventual revenda a terceiro ou a ausência de formalização documental do negócio. Veja-se:

D
ireito civil e processual civil. apelação cível. obrigação de fazer. transferência de veículo automotor. ilegitimidade passiva. não configurada. responsabilidade do comprador pela transferência junto ao
detran
. inaplicabilidade do art. 134 do
ctb
. dano moral configurado. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Vania Pereira Souza contra sentença que a condenou a promover a transferência do veículo MIS/PAJERO SPORT HPE, ano 2006/2007, cor branca, Placa MLX0520 para o seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. II. Questão em discussão 2. O recurso versa sobre: (i) a alegação de ilegitimidade passiva da apelante, sob a justificativa de que teria revendido o veículo a terceiro; (
ii
) a
responsabilidade pela transferência da titularidade do bem perante o DETRAN/MT; e (
iii
) a configuração do dano moral em razão da permanência do veículo no nome do recorrido, gerando multas, pontuação na CNH e inscrição em dívida ativa. III. Razões de decidir 3. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta,
pois
a apelante não realizou a transferência da titularidade do veículo quando adquiriu o bem do recorrido. A venda posterior a terceiro não afasta sua responsabilidade. 4. O adquirente do veículo tem o dever legal de promover a transferência da propriedade perante o DETRAN, conforme o art. 123 do CTB, não podendo alegar a omissão do vendedor para eximir-se dessa obrigação. 5. A jurisprudência mitiga a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, afastando a responsabilização do antigo proprietário quando restar demonstrado que a posse e propriedade do bem foram transferidas ao comprador, mas este não providenciou a regularização do registro. 6. Os transtornos causados ao recorrido, tais como a inscrição em dívida ativa, multas de trânsito e pontuação indevida na CNH, extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 7.000,00, fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido
.
Tese de julgamento: “1. O adquirente de veículo automotor tem a obrigação legal de promover a transferência da titularidade junto ao DETRAN, sendo sua omissão fundamento suficiente para a condenação na obrigação de fazer. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser relativizada quando demonstrado que o comprador efetivamente tomou posse do bem, mas não providenciou sua regularização. 3. A permanência indevida do veículo no nome do antigo proprietário, gerando penalidades administrativas e financeiras, configura dano moral indenizável.
”
(N.U 1009998-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO
GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Tais fundamentos, aplicados ao caso concreto, conduzem à conclusão de que o apelante, ao manter sob sua posse o bem adquirido de forma informal, assumiu a responsabilidade pela sua regularização, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da ação e adequada a condenação que lhe foi imposta.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios
em
2% sobre o valor
já fixado na sentença
, nos termos do art. 85, §
2º e
§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025